Tribunal: TJSP
Processo: 1500045-70.2019.8.26.0613
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
TRÁFICO. Conduta de trazer consigo e guardar, para fornecimento a consumo de terceiros, 13 gramas de cocaína em pó. Ação julgada procedente. Apelação defensiva. Pretendida anulação do feito devido ao indeferimento da instauração do incidente de dependência toxicológica. Inadmissibilidade. Decisão bem fundamentada. Ausência de elementos indicativos da incapacidade decorrente da drogadição.

Ementa:
TRÁFICO. Conduta de trazer consigo e guardar, para fornecimento a consumo de terceiros, 13 gramas de cocaína em pó. Ação julgada procedente. Apelação defensiva. Pretendida anulação do feito devido ao indeferimento da instauração do incidente de dependência toxicológica. Inadmissibilidade. Decisão bem fundamentada. Ausência de elementos indicativos da incapacidade decorrente da drogadição. Condenação fundada na palavra dos policiais militares que efetuaram a apreensão de 3 microtubos em poder do acusado e outros 18 escondidos nas proximidades. Confissão parcial para admitir a propriedade apenas do que trazia consigo. Negativa do intuito mercantil. Alegação de consumo contínuo por vinte anos. Campana não realizada. Dinheiro não apreendido. Demonstração de tratamento pretérito em centro de referência de saúde mental. Dúvida quanto à destinação da droga. Fragilidade dos elementos indicativos da traficância. Desclassificação para a figura do artigo 28 da Lei no 11.343/06. Acusado reincidente. Extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena, aplicada a detração analógica do tempo de prisão preventiva. Apelo defensivo parcialmente provido para esse fim.